Tribunal: TJDFT
Processo: 0750842-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS VIA BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito.
2. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial.
3. No caso dos autos, o juízo processante realizou as pesquisas ao SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando os seus resultados parcialmente frutíferos, observado que o último sistema mencionado utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes.
4. Na espécie, não há indícios de utilidade da expedição de ofício ao CAGED na medida em que os sistemas pesquisados já alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela agravante/exequente, carecendo de efetividade a medida atípica postulada no cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.